Tribunal: TJMT
Processo: 1020773-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020773-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MARIA JOSELITA DOS SANTOS - CPF: 715.395.521-60 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO –
DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA DEVIDAMENTE INTIMADA
DA SENTENÇA – RÉ QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE –– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM
DENEGADA.

A rigor do art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, com defensor constituído, é prescindível a intimação pessoal do condenado, sendo suficiente a intimação do representante processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação Penal de n.o
1001096-89.2021.8.11.0042, que não conheceu, por intempestivo, do recurso de apelação interposto pela paciente
Maria Joselita dos Santos
contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

A impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que o processo transitou em julgado sem que a paciente tenha sido intimada pessoalmente da sentença penal condenatória.

Acrescenta que devem ser intimados da sentença penal condenatória tanto a defesa técnica quanto o réu pessoalmente, sob pena de se caracterizar nulidade absoluta.

Diante de tais asserções requer seja suspenso o início da execução da pena, com a imediata soltura da ré, determinando-se a intimação pessoal da paciente acerca da sentença condenatória, para que manifeste o seu desejo em recorrer ou não da sentença (id. 229723185).

A liminar foi indeferida (id.

230501662).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id.
232388694
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id.
233950194
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante
sustenta constrangimento ilegal decorrente da ausência de intimação pessoal da paciente da sentença condenatória, sob o argumento de que tanto a defesa técnica quanto a ré pessoalmente devem ser intimadas da sentença condenatória, sob pena de nulidade absoluta.

Forte na assertiva, postula pela suspensão do início da execução da pena, com a imediata soltura da ré, determinando-se a intimação pessoal da paciente acerca da sentença condenatória, para que manifeste o seu desejo em recorrer ou não da sentença (id. 229723185).

A ordem deve ser denegada
.

Isso porque, a rigor do art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, com defensor constituído, como é o caso dos autos, é prescindível a intimação pessoal do condenado, sendo suficiente a intimação do representante processual.

Por importante, transcreve-se o dispositivo,
in verbis
:

“
Art. 392. A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

II - ao réu, pessoalmente,
ou
ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;

III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

IV - mediante edital, nos casos do n
o
II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;

V - mediante edital, nos casos do n
o
III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;

VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça
.”

Constata-se, pois, que a ausência de intimação pessoal da paciente não constitui nenhuma nulidade, na medida em que a ré permaneceu solta durante a instrução processual e a defensora constituída foi devidamente intimada do édito condenatório, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal.

A análise detida dos autos demonstra que a paciente foi presa em flagrante em 23/12/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Na ocasião, o flagrante foi homologado e, posteriormente, convertido em prisão preventiva. Todavia, em 06/04/2021, a prisão preventiva foi revogada e a ré passou a responder o processo em liberdade, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, uma das condições impostas para a revogação da custódia cautelar.

Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, que incursionou a ré nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, foi determinada a notificação da acusada, que constituiu sua defesa, tendo sido, empós, recebida a denúncia em 27/01/2021 e designada a audiência de instrução e julgamento, de tudo ficando ciente a paciente.

Em 01/07/2024, o juízo
a quo
proferiu sentença e julgou procedente a denúncia, para condenar a paciente

nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, estabelecendo a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Do caderno processual, verifica-se que a defesa técnica foi devidamente intimada da sentença condenatória no dia 03/07/2024 e, no dia 09/07/2024, fora do prazo recursal, peticionou nos autos aduzindo que a ré estava ciente da sentença e que iria apresentar o recurso.

Em 10/07/2024, o magistrado proferiu decisão não recebendo o recurso, por intempestivo, tendo sido certificado o trânsito em julgado da sentença em 11/07/2024, conforme certidão de id. 161969321. Na mesma data, foi expedido o mandado de prisão em desfavor da ré e efetuadas as comunicações de praxe.

Ignorando o despacho do juízo
a quo
que não recebeu o recurso, a impetrante protocolou as razões recursais no dia 05/08/2024, conforme se vê à id. 164558020.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado ( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021)

E mais:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU QUE MUDOU DE RESIDÊNCIA, APÓS A CITAÇÃO PESSOAL, SEM COMUNICAR O NOVO ENDEREÇO AO JUÍZO PROCESSANTE. REVELIA DECRETADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Recorrente, após ser citado pessoalmente, mudou de residência sem comunicar o novo endereço ao Juízo processante. Diante da impossibilidade de intimar pessoalmente o Réu para a audiência de instrução e julgamento, foi decretada sua revelia e determinado o prosseguimento do processo, com a nomeação de defensor dativo para acompanhar a causa. 2. Conforme preceitua o art. 367 do Código de Processo Penal, “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". Precedentes
. 3. A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado para tomar ciência da sentença somente ocorre se este estiver preso, podendo ser dirigida unicamente ao patrocinador da defesa, na hipótese de réu solto, segundo prevê o art. 392, incisos I e II, do Diploma Processual Penal, pois satisfaz a garantia do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
4. Considerando que o Defensor constituído pelo Réu foi devidamente intimado da sentença e interpôs recurso de apelação, não há como reconhecer prejuízo à Defesa, por ausência de intimação pessoal do Sentenciado, o que inviabiliza a declaração de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

5. Recurso desprovido”.
(RHC n. 28.813/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 2/4/2013) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RÉU SOLTO. DEFESA DEFICIENTE. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
1. Uma vez respondendo ao processo em liberdade e com advogados constituídos atuantes no feito, não há necessidade de que haja intimação pessoal do acusado a respeito da sentença, consoante o art. 392, II, do CPP
.
A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP)
. 2. Não verificada atuação deficiente da defesa até então atuante na ação penal, indicando a instância ordinária exercício adequado dos causídicos escolhidos pelo paciente, sem flagrante desídia, inclusive na opção de não interposição de recurso de apelação, pois vigora, no sistema processual pátrio, o princípio da voluntariedade recursal. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 181.969/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRAZO DE APELAÇÃO TRANSCORRIDO IN ALBIS. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte Superior, é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo. A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, conforme o art. art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal
. 2. Neste caso, a defesa técnica foi regularmente intimada e deixou de apresentar tempestivamente o recurso contra a sentença condenatória. Cerca de um ano após a certificação do trânsito em julgado, o agravante compareceu ao cartório da Vara manifestando interesse em recorrer da sentença, de maneira que, no momento em que se declarou o encerramento da prestação jurisdicional, não havia informação a respeito do desejo do réu em se insurgir contra a decisão condenatória, sendo certo que a questão relativa a eventuais divergências sobre esse tema entre o réu e seus representantes técnicos não foi examinada pelo Tribunal de origem, de modo que, sem a delimitação das premissas fáticas, não é possível que esta Corte se pronuncie sobre o tema. 3. A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal). 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 717.898/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022) (destaquei)

Nessa esteira, caminha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – DEFENSOR PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO ACERCA DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUE DEIXOU FLUIR O PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CPP — ORDEM DENEGADA.

1.Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença quando se trata de réu solto e a i. Defensoria Pública, que promovia sua defesa nos autos originários, foi adequadamente intimada da sentença condenatória, nos termos do art. 392, II, do CPP
.

2. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada
.” (N.U 1007049-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE, CUJA REVELIA TERIA SIDO INDEVIDAMENTE DECRETADA NOS AUTOS – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – EMPREGO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – NÃO CABIMENTO – REVELIA DECRETADA EM ATENÇÃO AOS DITAMES LEGAIS – RÉU EM LIBERDADE E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO, QUE FOI REGULARMENTE INTIMADO DO TEOR DA SENTENÇA E APRESENTOU APELAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – ORDEM DENEGADA. 1. Inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo de ação revisional, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese.
2. Inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida no trânsito em julgado da sentença, por aventada ausência de intimação pessoal do paciente, quando se trata de réu revel, que se encontrava em liberdade e possuía defensor constituído nos autos, o qual foi regularmente intimado do teor do édito condenatório, nos termos do art. 392, II, do Código Penal, vindo a apresentar apelação intempestiva.
3.

Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada
.” (N.U 1020321-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (destaquei)

Desse modo, em que pesem as alegações da impetrante, não há constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem, uma vez que inexiste violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a defesa constituída pela paciente, que respondeu ao processo em liberdade, foi devidamente intimada da sentença, todavia, não apresentou o recurso no prazo legal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024